Tribunal: TJSP
Processo: 1002860-71.2016.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Cheques – Sustação provisória realizada junto ao caixa de autoatendimento, em razão do extravio das cártulas - Hipótese, contudo, em que, por força de greve dos bancários, a autora ficou impossibilitada de proceder à sustação definitiva – Cancelamento definitivo que dependia do comparecimento da autora junto ao estabelecimento bancário, munida

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Cheques – Sustação provisória realizada junto ao caixa de autoatendimento, em razão do extravio das cártulas - Hipótese, contudo, em que, por força de greve dos bancários, a autora ficou impossibilitada de proceder à sustação definitiva – Cancelamento definitivo que dependia do comparecimento da autora junto ao estabelecimento bancário, munida de boletim de ocorrência, no prazo de dois dias após a sustação provisória – Compensação dos cheques após o pedido de sustação provisória que, nas circunstâncias do caso concreto, foi realizado indevidamente – Constatação de que parte dos cheques foi devolvida por insuficiência de fundos – Sentença de parcial procedência, para condenar o banco réu à restituição dos valores descontados da conta da autora, bem assim ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência do réu – Parcial cabimento – Danos morais não configurados - Hipótese em que não restou demonstrado que o nome da autora foi incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito – Inaplicabilidade da Súmula no 388, do C. STJ, pois o enunciado versa sobre danos morais sofridos por emitente de cheque não compensado indevidamente, em razão do comprometimento da respectiva imagem frente ao beneficiário do título – Autora que, no caso, não pretendia que os cheques fossem compensados - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1002860-71.2016.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada ANA MARIA DA SILVA VILELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1002860-71.2016.8.26.0106 - Caieiras - Voto no 28.016
Voto no 28.016
Apelação Cível no 1002860-71.2016.8.26.0106
Comarca: Caieiras - 2a Vara
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Ana Maria da Silva Vilela
Juiz(a) de 1a Inst.: Daniel Nakao Maibashi
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS Cheques Sustação provisória realizada junto ao
caixa de autoatendimento, em razão do extravio das cártulas -
Hipótese, contudo, em que, por força de greve dos bancários, a
autora ficou impossibilitada de proceder à sustação definitiva
Cancelamento definitivo que dependia do comparecimento da
autora junto ao estabelecimento bancário, munida de boletim
de ocorrência, no prazo de dois dias após a sustação provisória
Compensação dos cheques após o pedido de sustação
provisória que, nas circunstâncias do caso concreto, foi
realizado indevidamente
Constatação de que parte dos
cheques foi devolvida por insuficiência de fundos Sentença
de parcial procedência, para condenar o banco réu à restituição
dos valores descontados da conta da autora, bem assim ao
pagamento de indenização por dano moral Insurgência do réu
Parcial cabimento
Danos morais não configurados -
Hipótese em que não restou demonstrado que o nome da autora
foi incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito

Inaplicabilidade da Súmula no 388, do C. STJ, pois o enunciado
versa sobre danos morais sofridos por emitente de cheque não
compensado indevidamente, em razão do comprometimento da
respectiva imagem frente ao beneficiário do título Autora
que, no caso, não pretendia que os cheques fossem
compensados - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de reparação por danos
materiais e morais” proposta por ANA MARIA DA SILVA contra BANCO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1002860-71.2016.8.26.0106 - Caieiras - Voto no 28.016
BRASIL S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: “a) Condenar o
réu, a título de indenização por dano material, a pagar à autora o valor de R$
2.850,00, correndo atualização monetária pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juros de mora de 1% ao mês,
ambos a contar de cada compensação indevida referente aos cheques no
850565, 850566, 850568, conforme extrato a fls. 23/25; b) Condenar o réu a
pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$
4.000,00, atualizado monetariamente pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal De Justiça desde a data desta sentença, conforme Súmula 362 do
Superior Tribunal de Justiça, e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, a
contar de 10/10/2016. Defiro, nessa oportunidade, a tutela provisória para
condenar a ré à obrigação de fazer consistente em retirar o nome da autora
dos órgãos de proteção ao crédito, em razão de eventual negativação
decorrente dos títulos de crédito objeto dos autos”. Além disso, em razão da
sucumbência mínima da autora, condenou o réu ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da condenação (fls. 121/124).
Recorre o réu BANCO DO BRASIL S.A. Sustenta que a
autora não procedeu, no prazo de 48 horas, à sustação definitiva dos cheques.
Alega que as movimentações decorrentes das compensações das cártulas se
mostravam compatíveis com o perfil da correntista. Aduz que os cheques
foram depositados em datas diversas e que não restou caracterizada falha na
prestação dos serviços pela instituição financeira. Insiste na inocorrência de
danos morais, e, subsidiariamente, afirma a necessidade de observância do
princípio da proporcionalidade na fixação da indenização. Requer a
readequação da distribuição das verbas sucumbenciais. Busca a reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1002860-71.2016.8.26.0106 - Caieiras - Voto no 28.016
sentença para que seja afastada a condenação do banco ao pagamento de
indenização por danos morais (fls. 126/135).
Recurso recebido e contrariado (fls. 140/148).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação de reparação por danos materiais e
morais” proposta por ANA MARIA DA SILVA contra BANCO DO BRASIL S.A.
A autora narrou, na petição inicial, que, em 10.07.2016,
emitiu 5 (cinco) cheques no valor de R$ 950,00 cada, para pagamento de
serviços advocatícios. Aduziu que as cártulas foram extraviadas e que, no dia
04.10.2016, tentou sustar os cheques na agência bancária, contudo, o
estabelecimento estava fechado em razão de greve dos bancários. Alegou que
procedeu no mesmo dia à sustação das cártulas mediante a utilização de caixa
eletrônica, ocasião em que foram cobrados R$ 60,25 pela sustação das cinco
folhas. Narrou, contudo, que os cheques foram indevidamente descontados
pelo banco réu e que algumas das cártulas foram devolvidas por insuficiência
de fundos. Por tais razões, ajuizou a presente ação e pleiteou a condenação
do réu ao reembolso dos valores descontados, bem assim ao pagamento de
indenização por danos morais (fls. 1/10).
Verifica-se que a r. sentença julgou parcialmente
procedentes os pedidos, conforme segue (fls. 121/124):
"(...)
Com efeito, em razão da revelia, presume-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1002860-71.2016.8.26.0106 - Caieiras - Voto no 28.016
verdadeiro que a autora sustou os cinco cheques indicados
na inicial, por meio eletrônico, mas mesmo assim foram eles
objeto de compensação e devolução indevidas. Nesse
sentido são os documentos juntados a fls. 18/25 e o boletim
de ocorrência de fls. 26/27.
No caso, nada há nos autos a indicar que a
sustação dos cheques teria sido realizada de forma
equivocada. Não há documento nenhum acerca de eventual
incorreção da forma da sustação eletrônica realizada,
tampouco de informação desse procedimento à correntista
do banco.
Pelo contrário, o extrato de conta corrente juntado
a fls. 23/25 demonstra tão somente que houve a
sustação/revogação do cheque, inclusive sendo a autora
cobrada no valor de R$ 60,25 pelo serviço.
Diante disso, não há dúvidas da falha no serviço
prestado pelo banco, que, indevidamente, causou a
compensação de três cheques no valor de R$ 950,00
(cheques no 850565, 850566, 850568 - fls. 23/24). Os
cheques de no 850569 e 850567, por sua vez, não foram
efetivamente compensados, porquanto houve sua posterior
devolução em razão da falta de fundos (fls. 24).
Assim, caberá ao réu ressarcir à autora o valor de
R$ 2.850,00, referente às três compensações de R$ 950,00,
atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora,
que deverão ser contados a partir de cada compensação
indevida. Do mesmo modo, o dano moral restou
caracterizado, pois, além de incontroversa a negativação
indevida do nome da autora, há também prova de que, por
conta da conduta do réu, houve a devolução indevida de
dois cheques por falta de fundos. E, nos termos da Súmula
388 do Superior Tribunal de Justiça, “a simples devolução
indevida de cheque caracteriza dano moral”.
Com
relação
à
quantificação
do
dano,
considerando a relação jurídica das partes, a posição da
consumidora, o porte do fornecedor, o serviço prestado e
sua natureza, bem como o valor dos cheques e a expressão
patrimonial da autora, reputo razoável o valor de R$
4.000,00, que não se revela ínfimo à lesão sofrida nem
acarreta enriquecimento indevido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1002860-71.2016.8.26.0106 - Caieiras - Voto no 28.016
(...)".
Contra essa sentença, insurge-se o réu, ora apelante.
Com efeito, o “Extrato de Conta Corrente” coligido aos
autos denota que a autora procedeu à sustação dos 5 (cinco) cheques, no
importe de R$ 950,00 cada, mediante a utilização de caixa de
autoatendimento, em 04.10.2016 (fl. 23).
Além disso, verifica-se que três das referidas cártulas
foram compensadas em 10.10.2016, 13.10.2016 e 19.10.2016, enquanto as
outras duas foram devolvidas por insuficiência de fundos quando apresentadas
em 25.10.2016 e 31.10.2016 (e 03.11.2016 em segunda apresentação) (fls.
23/25).
Em que pese a alegação da instituição financeira de que a
autora formalizou apenas a sustação provisória dos cheques, tem-se que o
procedimento para sustação definitiva (“comparecer a qualquer agência do
Banco do Brasil, com apresentação de Boletim de Ocorrência” fl. 59), restou
inviabilizado por conta da greve dos bancários.
Destaca-se, ainda, que a instituição financeira requerida
não impugnou especificamente a afirmação de que as agências bancárias se
encontravam fechadas, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 341, do
Código de Processo Civil.
Ademais, no caso, não foram coligidos aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1002860-71.2016.8.26.0106 - Caieiras - Voto no 28.016
elementos mínimos que demonstrassem que a autora foi suficientemente
informada acerca da necessidade de confirmação das sustações, nos termos
do art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, o extrato da conta
bancária da autora indica apenas que, no dia 04.10.2016, foi realizada a
“SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO
003953
R$ 60,25”, sem que constasse
indicação alguma da provisoriedade do ato (fl. 23).
Assim, diante da indevida compensação de 3 (três)
cheques, mostra-se correta a condenação do banco réu ao pagamento de
indenização por danos materiais no importe de R$ 2.850,00.
Por outro lado, respeitado o entendimento do D. Juízo a
quo, deve ser afastada a condenação da instituição financeira ao pagamento
de indenização por danos morais.
De fato, não restou demonstrado que a compensação das
cártulas causou danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou
ofensa à honra ou imagem da autora.
Outrossim, a mera devolução de outros 2 (dois) cheques
por insuficiência de fundos, não denota, por si só, a ocorrência de danos
morais.
Isso porque, não restou demonstrada a negativação do
nome da autora. Ademais, em contestação, o réu impugnou a ocorrência dos
referidos danos morais, sendo certo que a autora deixou de se manifestar em
réplica (fls. 58/71 e fl. 116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1002860-71.2016.8.26.0106 - Caieiras - Voto no 28.016
Salienta-se, ainda, que a Súmula no 388, do C. Superior
Tribunal de Justiça não se aplica à hipótese, pois o enunciado versa sobre
danos morais sofridos por emitente de cheque não compensado
indevidamente, em razão do comprometimento da respectiva imagem frente ao
beneficiário do título.
Em caso análogo, assim já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"APELAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE
SUSTADO. DE ACORDO COM O PARÁGRAFO 2o, DO
ART. 5o, DA RESOLUÇÃO CMN 3.972/11, PARA OS
CASOS DE FURTO DA CÁRTULA, A SOLICITAÇÃO DE
SUSTAÇÃO PODE SER REALIZADA EM CARÁTER
PROVISÓRIO,
MEDIANTE
QUALQUER
MEIO
DE
COMUNICAÇÃO.
ESSA
SOLICITAÇÃO
DEVE
SER
CONFIRMADA
POSTERIORMENTE,
COM
A
APRESENTAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA NA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ATÉ O SEGUNDO DIA ÚTIL
SEGUINTE
AO
DO
REGISTRO
DA
SOLICITAÇÃO
PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE ENTREGA DO
BOLETIM DE OCORRÊNCIA NA AGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO BANCÁRIO VERIFICADA. DANO MORAL. OS
FATOS NARRADOS POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZAM
VIOLAÇÃO
DE
DIREITOS
DA
PERSONALIDADE,
MOTIVO
PELO
QUAL
INEXISTE
O
DEVER
DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO. (...)"
(TJSP; Apelação
Cível
1001552-61.2015.8.26.0291;
Relator
(a): Alberto
Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jaboticabal - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/08/2018; Data de Registro: 15/08/2018, grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1002860-71.2016.8.26.0106 - Caieiras - Voto no 28.016
Portanto, impõe-se o afastamento da condenação do réu
ao pagamento de indenização por danos morais.
Por fim, registre-se que não restou caracterizada a
ocorrência de ato atentatório à dignidade de justiça ou litigância de má-fé,
motivo pelo qual se afasta o pleito de condenação do réu ao pagamento de
multa.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, apenas para excluir a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, cada
parte deve arcar com o pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem assim de honorários advocatícios em favor do patrono da
parte adversa, fixados em R$ 1.500,00 (CPC, art. 85, § 8o), observada a
gratuidade de justiça concedida à autora.
Renato Rangel Desinano
Relator